Tribunal: TJDFT
Processo: 0707132-64.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Processo : 0707132-64.2025.8.07.0020 DESPACHO Em análise à petição de id. 79710934. Após a retirada do feito da pauta virtual (id. 79501098) a pedido do apelante, a apelada comparece para requerer a liberação de valores bloqueados nos autos. Todavia, não houve bloqueio de valores por determinação desta relatoria. Ao que consta, o bloqueio decorreu de ordem do juízo a quo, exarada na decisão de id. 78402336, reformada no julgamento do AGI 0716511-89.2025.8.07.0000 e, por fim, revogada em sentença (id. 78402909). Nesse sentido, pretendendo o cumprimento provisório, o pedido deve ser dirigido ao juízo de origem, nos termos do art. 516, inc. II, do CPC. Dito isso, nada há a prover por esta relatoria. Aguarde-se o julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator